Tribunal: TJBA
Processo: 8042861-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042861-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: GABRIELA BORGES FALCAO

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CARÁTER TERAPÊUTICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de Ação de Conhecimento com Pedido de Antecipação de Tutela In Limine ajuizada por GABRIELA BORGES FALCÃO, determinou o custeio integral, pelo prazo inicial de 90 dias, de tratamento para obesidade em clínica/hospital e/ou com profissionais credenciados. A agravada apresenta obesidade mórbida (IMC 42 kg/m2) e múltiplas comorbidades (esteatose hepática, dislipidemia, doença degenerativa nos joelhos, câncer de tireoide, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade), com indicação médica expressa de internação especializada e suporte multiprofissional.

II. Questão em discussão
2. Definir se a internação da agravada em clínica especializada para tratamento da obesidade mórbida, com múltiplas comorbidades associadas, configura procedimento de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, afastando a alegação de exclusão contratual por suposta finalidade estética, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A obesidade mórbida grau III, associada a comorbidades graves, constitui patologia de alta complexidade, demandando tratamento especializado, cuja negativa de cobertura não se enquadra nas hipóteses do art. 10, IV, da Lei 9.656/1998, por não possuir finalidade estética.
4. Relatórios médicos atestam a imprescindibilidade da internação como medida terapêutica para preservação da vida e prevenção de complicações severas, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.
5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à saúde prevalecem sobre interpretações restritivas de contrato, sendo inadmissível que a operadora de saúde substitua a avaliação médica.
6. Ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando a possibilidade de ressarcimento em caso de reversão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"
É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades graves, quando houver indicação médica expressa, não se aplicando a exclusão prevista no art. 10, IV, da Lei 9.656/1998, por inexistir finalidade estética."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8042861-73.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e, como agravada,
GABRIELA

BORGES FALCAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria